Tribunal: STF
Processo: HC 215826
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 728.767/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Evair Sampaio do Amaral foi condenado a 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei de 11.343/2006), enquanto a paciente Andressa Cristina dos Santos foi condenada a 6 anos e 4 meses de reclusão, também em regime fechado e pelo cometimento dos delitos de tráfico (art. 33, §4º) e associação para o tráfico. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de Apelação de defesa, a fim de absolver os réus da prática do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e consequentemente, reduzir a pena da ré Andressa para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; substituir a reprimenda corporal por penas alternativas; e estabelecer o regime prisional aberto na hipótese de descumprimento da benesse; bem como para reduzir a reprimenda do corréu Evair para 6 (seis) anos de reclusão. Eis a ementa do julgado: 



     APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Preliminar de nulidade afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação dos réus pelo tráfico. 



    APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Falta de prova inequívoca de que os acusados estivessem associados, de maneira estável e duradoura, para a prática dessa atividade criminosa - Dúvida que deve favorecer a defesa - Absolvição pelo crime de associação devida. 



    APELAÇÃO CRIMINAL - PENAS E REGIMES PRISIONAIS - Penas finais mitigadas - Viável, ainda, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade da ré Andressa por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse - Regime prisional fechado conservado para o corréu Evair - Recursos parcialmente providos. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA À RÉ ANDRESSA PARA PREVISTA NO ART. 37, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - É entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). 



    III - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    IV - O v. acórdão impugnado, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos (14 invólucros de maconha, com peso líquido de 12,99 gramas, bem como 710 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 199,48 gramas), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. 



    V - "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). 



    VI - O v. acórdão impugnado manteve a fração de 1/3 (um terço) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em relação a ré Andressa, em razão da diversidade e da natureza de um dos entorpecentes (cocaína), bem como a quantidade apreendida, ou seja, 199,48g de cocaína, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) de acordo com os elementos de prova colhidos nos autos, o ingresso dos policiais na residência em que a droga foi apreendida não foi realizado com consentimento do morador, e nem por determinação judicial (durante o dia). Também não está presente hipótese de desastre, de socorro, e nem de flagrante. Isso porque em que pese a suposta apreensão de entorpecente, não havia fundadas razões exigidas pelo art. 240, § 1º, do CPP a autorizar a entrada dos milicianos na residência; (b) Analisando todo o conjunto probatório produzido verifica-se que ele é frágil e insuficiente para concluir, com a segurança que se exige, que a droga encontrada pertencia à Paciente, não tendo ela, ainda, sido surpreendida em atos de mercancia, o que torna temerária e desarrazoada a condenação pelo crime mais grave, devendo a Acusada ser beneficiada na dúvida (in dubio pro reo), para que prevaleça a hipótese prevista no art. 37 da Lei nº 11.343/06; (c) A pena-base do crime de tráfico de drogas quanto ao Paciente EVAIR foi fixada em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, com fundamento na natureza de uma das drogas (cocaína). A menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar a pena-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelo tipo penal; e (d) Na terceira fase de aplicação das penas, foi reconhecida em relação à Paciente ANDRESSA a causa especial de diminuição relativa ao ‘tráfico privilegiado’ (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/0626), mas no patamar de apenas 1/3 (um terço). Ocorre que quanto à fração de diminuição, consoante orientação jurisprudencial assente no STJ, a fixação do redutor em fração inferior à máxima, exige fundamentação concreta, segura e pontual, o que deve ficar demonstrado nos autos e explicitado na r. Sentença. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da violação de domicílio praticada pelos policiais militares, ou, no mérito, para que seja o crime de tráfico de drogas imputado à paciente Andressa desclassificado para o delito previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/06, bem como para que sejam reduzidas as penas aplicadas aos pacientes. 



    É o relatório. Decido. 



    Para exata compreensão do contexto fático em que se deu a condenação dos pacientes, transcrevo excertos do acórdão proferido pelo Tribunal estadual: 



    [...] após a acusada Andressa demonstrar nervosismo ao notar a presença da viatura e correr para o interior do imóvel, os policiais ingressaram no local, onde apreenderam as drogas indicadas na denúncia. 



    Dessa maneira, os acusados já tinham em depósito o entorpecente destinado à venda, comportamento este que configura o tráfico, eis que tal delito se consuma com a prática de qualquer uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, que, se preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante e tornam dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão. 



    [...] 



    Com efeito, o policial Tiago Bento relatou que realizava patrulhamento de rotina no local, quando suspeitou da atitude de Andressa, que estava na frente de um portão e, ao notar a presença da viatura, desceu uma escadaria correndo e ingressou em uma casa. Nessa residência, deparou-se com Andressa e os dois corréus (Evair e Matheus), sendo que, em cima de um colchão, estavam espalhadas as diversas porções de drogas que foram apreendidas. Indagada, Andressa confirmou que atuava como "olheira". Pelas circunstâncias da abordagem, os demais acusados estariam contando as porções de drogas. Um dos réus disse que havia acabado de receber "a mala" com as drogas, expressão usualmente empregada por traficantes para se referirem a determinadas quantidades de porções de drogas que periodicamente são preparadas e destinadas aos pontos de tráfico (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 322). 



    No mesmo sentido foi o testemunho do policial Leanderson Lagedo (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 322). 



    O auto de fl. 35 dá conta de que catorze porções de maconha; setecentos e setenta e duas porções de cocaína, bem como a quantia de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) em dinheiro, efetivamente foram apreendidos naquele dia. 



    [...]



    O que se extrai da prova produzida é que, tendo ciência de que Evair havia acabado de receber considerável quantidade de entorpecentes e que realizaria a contagem das porções para posterior entrega a terceiros, Andressa, ao notar a presença da polícia, tratou de comunicar Evair sobre uma possível abordagem. 



    Nesse contexto, a procedência da acusação pelo tráfico era mesmo a solução adequada para o caso em questão, não sendo a hipótese de desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 37, da Lei nº 11.343/06, relativa à mera colaboração na qualidade de informante, como pretendido pela defesa, mesmo porque, essa outra conduta pune o informante que colabora com o tráfico, sem estabelecer qualquer ato material de auxílio ou liame associativo com os destinatários das informações. 



    [...]



    A quantidade e a forma como as drogas estavam acondicionadas, aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral, não deixam margem a dúvidas acerca da sua destinação mercantil. 



    Pois bem. Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    O Supremo Tribunal federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 34.ed. - São Paulo: Atlas, 2018 p. 61).



    A respeito da matéria, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Verifica-se, pois, que o v. acórdão vergastado afastou a alegada ilicitude da prova por ocorrência de violação de domicílio, sob o fundamenta da suspeita da prática de crime no interior da residência, acrescentando, ainda, que os elementos fáticos concretos apresentados justificaram a ação policial. 



    Afere-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, que se trata de delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Igualmente se diga com relação ao delito de porte de munição, também classificado como permanente. 



    É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". 



    Diga-se, o estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. 



    Esse é entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência." (AgRg no REsp 1637287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/05/2017). 



    Nesse sentido: […]



    No caso, pelo que se afere dos autos, "[...] os acusados já tinham em depósito o entorpecente destinado à venda, comportamento este que configura o tráfico, eis que tal delito se consuma com a prática de qualquer uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, que, se preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante e tornam dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão. (fl. 180). 



    Tais elementos configuram as fundadas razões para autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Conclui-se que a diligência policial não decorreu de mera suspeita, mas da existência de indícios veementes de que os pacientes praticavam o delito de tráfico de drogas. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016)



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Superada a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese de desclassificação, quanto à paciente, para o crime previsto no art. 37 da Lei de Drogas, em voto condutor assim fundamentado:



    No tocante ao pleito de desclassificação da conduta, quanto à ré Andressa, cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Quinta Turma: […]



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à desclassificação da conduta para o art. 37 da Lei de Drogas, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 33 da Lei de Drogas). 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, medida incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    A pena-base imposta ao paciente Evair Sampaio do Amaral foi mantida pelo STJ nos termos seguintes: 



    Em relação ao réu Evair, verifica-se nos trechos acima colacionados, que a pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 



    Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a impetrante, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: [...] 



    No presente caso, o v. acórdão impugnado, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos (14 invólucros de maconha, com peso líquido de 12,99 gramas, bem como 710 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 199,48 gramas), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. 



    Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da pena-base, em razão da natureza e da quantidade da droga, foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Da mesma forma, a fração de 1/3 imposta à paciente Andressa Cristina dos Santos referente à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi chancelada pelo STJ mediante motivação idônea, a saber: 



    Por fim, com relação a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. 



    In casu, o v. acórdão impugnado manteve a fração de 1/3 (um terço) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em relação a ré Andressa, em razão da diversidade e da natureza de um dos entorpecentes (cocaína), bem como a quantidade apreendida, ou seja, 199,48g de cocaína, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Em conclusão, a fixação da pena foi estabelecida pela instância ordinária de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente